Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 525, § 1o, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA NÃO SUSCITADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.
1. Ausente qualquer insurgência quanto à compensação por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se por operada a preclusão, eis que a impugnação à penhora não é o momento processual adequado para a alegação da referida tese defensiva, nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo argumentos aptos a afastar o não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto, a manutenção da decisão é medida impositiva.
3. Agravo interno conhecido e não provido.